Tribunal: TCU
Processo: 023.263/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7317/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.263/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ajax Bustamante (XXX.598.428-XX); Arisio Silvestre Braga (XXX.382.901-XX); Irene da Silva (XXX.857.714-XX); Jose Antonio Alves de Figueiredo (XXX.651.014-XX); Luiz Antonio Picolo (XXX.225.518-XX); Luiz Martins Goncalves (XXX.393.142-XX); Maria Elizabete Braga de Souza (XXX.706.322-XX); Marisa Nunes Simoes Figueiro (XXX.083.751-XX); Miriam Maria dos Santos Barbosa (XXX.337.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.